Tribunal: TJES
Processo: 5017039-48.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017039-48.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: MANOEL ARAUJO FILHO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ENTES PÚBLICOS REQUERIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O tratamento para a recuperação da dependência química insere-se como corolário do direito à saúde garantido pela Carta Magna, assim, presentes os requisitos ensejadores da medida, os estes públicos são solidariamente responsáveis pela sua garantia.

2.
Está sedimentado na jurisprudência pátria que a obrigação constitucional atribuída ao Poder Público de proteção à saúde é solidária entre os entes federados, de modo que todos os entes são legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados.

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso, para negar-lhe provimento e manter a r. sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017039-48.2023.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADOS: MANOEL ARAÚJO FILHO, GUSTAVO RAMIRO MENEZES ARAUJO E ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença de ID nº 7399850 que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c internação involuntária
ajuizada por
MANOEL ARAÚJO FILHO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE VITÓRIA e GUSTAVO RAMIRO MENEZES ARAÚJO
, julgou procedente a pretensão autoral para determinar que os requeridos, de forma solidária, “
tomem as medidas necessárias no sentido de proceder a INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA de GUSTAVO RAMIRO MENEZES ARAÚJO em uma instituição especializada para o seu tratamento na rede pública ou, não havendo vaga, na rede particular, para viabilizar seu tratamento
”.

Na oportunidade, deixou de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das custas remanescentes, enquanto condenou o ente municipal ao pagamento da metade da referida verba.

Outrossim, condenou ambos os requeridos ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de ID nº 7399863, aduz o ente municipal que
(i)
a r. sentença não observou o efeito vinculante do Tema 1.243;
(ii)
o dever de atendimento não recai sobre o Município de Vitória, mas sobre o Estado do Espírito Santo;
(iii)
inexiste comprovação de negativa de tratamento; e
(
iv
)
a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública devem ser excluídos.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importa deixar claro que, na origem, trata-se de
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
MANOEL ARAUJO FILHO
em face dos entes estadual e municipal,

visando a internação compulsória de
GUSTAVO RAMIRO MENEZES ARAUJO
,
atualmente com 52 (cinquenta e dois) anos de idade, que apresenta elitismo, e possui diagnóstico das doenças tipificadas no CID F31.2 (transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos) e F10.2 (transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool – síndrome de dependência).

Ressaltou, ainda, na exordial, que não possui condições financeiras de arcar com os custos do tratamento da internação, que, por sua vez, foi prescrita, em caráter de urgência, por médico psiquiatra.

Pois bem.

De início, é forçoso esclarecer que a obrigação constitucional atribuída ao Poder Público de proteção à saúde é solidária entre os entes federados. Nesse sentido, confira-se:

CONSTITUCIONAL. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DESINTOXICAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios. Precedentes STJ.
(...).

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 35140111671, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2016, Data da Publicação no Diário: 30/09/2016)

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 855.178, em sede de repercussão geral, firmou orientação no sentido de que é responsabilidade solidária dos entes federados propiciar o tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurar no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde dos necessitados. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Outra não é posição adotada pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. TRATAMENTO MÉDICO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.

(...) III -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
sendo qualquer deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda
que objetive a garantia de acesso a medicamentos adequado para tratamento de saúde
. (...)

(AgRg no REsp 1574765/PI, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 20/04/2016)

Necessário registrar que, apesar de tais julgados não serem especificadamente sobre dependência química, a razão de decidir deve ser a mesma, vez que a pretensão refere-se ao direito à saúde garantido pela Carta Magna.

Por seu turno, quanto a internação compulsória a Lei nº 10.216/01 prevê:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando
os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
.

_______________

Art. 6
o

A internação psiquiátrica
somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

(...)

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Destarte, deve ser confirmada a obrigação imposta aos entes públicos de custear o tratamento de desintoxicação necessitado pelo cidadão, não merecendo qualquer reparo a ser feito no
decisum
objurgado, porquanto em consonância com a orientação jurisprudencial, a seguir citada:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINARES - NECESSIDADE DE CITAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROVAS – REJEITADAS -
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DIREITO A SAÚDE - DEPENDENTE QUÍMICO
– AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO IDÔNEO PARA SUSTENTAR A MEDIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
3.

O Poder Público é obrigado a prestar os serviços necessários à saúde dos cidadãos, inclusive com a necessidade de internação e fornecimento de medicamentos e realização de tratamentos e exames médicos, sobretudo para os mais necessitados. Trata-se, em verdade, da obrigação estatal de implementação do direito à vida (artigo 5º caput da CRFB⁄88) e da observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, insculpido no artigo 1º, inciso III, da Carta Magna brasileira.
4.
O laudo médico aponta de forma expressa, a necessidade de internação, o que se revela suficiente para assegurar o direito à saúde e à vida do paciente.
5.
Apelo não provido.

(TJES, Apelação, 42160002533, Relator: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL; Data da Publicação no Diário: 14/08/2017)

_______________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO. ESTABELECIMENTO PÚBLICO OU PRIVADO ÀS CUSTAS DO MUNICÍPIO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
O direito à saúde encontra-se expressamente estabelecido no rol dos direitos indisponíveis que compõe o mínimo existencial da pessoa humana, coexistindo com os demais direitos elencados no artigo 6º, da Carta Republicana de 1988, bem como o dever do Estado de assegurar a saúde do cidadão, estabelecido no artigo 196 do mesmo diploma legal, aplicável a União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
II.
É cediço que o Excelso Supremo Tribunal Federal preserva os direitos constitucionais à vida e à saúde, independente da enfermidade clínica desenvolvida pelo paciente, assegurando, por todos os meios necessários, o direito à assistência médica custeada pelo Estado, principalmente quando o cidadão não possui condições financeiras para arcar com as despesas alusivas ao tratamento de saúde.
III.
No caso
sub examem
, ficou demonstrado, nos autos, a real necessidade do Recorrido por tratamento de saúde, uma vez que foi constatado que este se encontra com quadro severo e crônico de drogadição, com frequentes episódios de abstinência, necessitando tratamento em instituição especializada para desintoxicação
. V. Não deve prosperar o argumento do Município Recorrente de que a internação do Recorrido seria de competência do Estado do Espírito Santo, exclusivamente, haja vista que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária entre os entes federativos.

(TJES, Agravo Ap - Reex, 21130020007, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2016, Data da Publicação no Diário: 26/10/2016)

_______________

DIREITO Á SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. PESSOA MAIOR USUÁRIA DE DROGAS. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO DE FORNECÊ-LA. AUSÊNCIA
DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO. INOCORRENCIA. 1. Não há de se acolher a tese de indeferimento da medida por inexistência de laudo médico circunstanciado, levantada pelo Estado, quando a necessidade tratamento pleiteado veio devidamente comprovada por atestado médico, sendo que a prova se destina ao julgador e cabe a ele direcionar a atividade cognitiva, respeitando obviamente os direitos e garantias processuais das parte
s. 2.
Tratando-se de pessoa USUÁRIA DE DROGAS, é cabível pedir aos entes públicos a sua internação compulsória e o fornecimento do tratamento de que necessita, a fim de assegurar-lhe o direito à saúde e à vida.
3.
Os entes públicos têm o dever de fornecer gratuitamente o tratamento de pessoa cuja família não tem condições de custear.
4. Recurso improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 35149005957, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 15/04/2015)

Mais especificamente sobre a matéria enfocada no presente instrumento, cumpre asseverar que no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, restou deferida tutela provisória nos autos do Recurso Extraordinário nº 1366243, afetado ao Tema 1.234, da Repercussão Geral, ocasião em que fixou as seguintes balizas a ser seguida pelo Judiciário Nacional, até o julgamento definitivo do tema,
in litteris
:

“(...) até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;
(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário". Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 18.4.2023 (00h00) a 18.4.2023 (23h59).”

Diante desse quadro, verifico o acerto do julgador singular vez que restou devidamente demonstrado que o requerido
GUSTAVO RAMIRO MENEZES ARAUJO
necessita, de fato, de tratamento médico mediante internação, nos termos do laudo médico lavrado pelo Dr. Rômulo Azevedo, psiquiatra, conforme documentos acostados junto à inicial.

De igual forma, não há dúvidas de que a obrigação constitucional atribuída ao Poder Público de proteção à saúde é solidária entre os entes federados, devendo, portanto, ser afastada a tese do ente municipal recorrente no sentido de que o Estado do Espírito Santo deveria responder isoladamente pela obrigação imposta na sentença.

Por fim, no que tange à insurgência acerca da impossibilidade de fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, assevero que o autor sequer está sendo assistido pela instituição, motivo pelo qual deixo de analisar tal pleito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, bem como
CONFIRMO
a r. sentença em sede de
remessa necessária
.

Considerando a sucumbência recursal do Município, majoro a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso e, em reexame necessário, confirmar a sentença.

Conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos do voto do relator.